Tribunal: TJDFT
Processo: 0710649-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710649-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO CHAGAS JUNIOR IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por CARLOS ALBERTO CHAGAS JUNIOR, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá, nos autos do processo n. 0701436-13.2021.8.07.0012, que indeferiu o pedido de adiamento da audiência de instrução designada para o dia 04/04/2024, às 16h25 (ID 189755700 dos autos de origem). O pleito liminar foi indeferido (ID 57095983). O impetrante formulou pedido de reconsideração (ID 57205468), o qual foi rejeitado (ID 57218286). Informações prestadas (ID 57251373). É o relatório. DECIDO. Como mencionado, o presente mandado de segurança tem por objeto decisão proferida pelo d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá, que indeferiu o pedido de adiamento da audiência de instrução marcada para o dia 04/04/2024. Em consulta aos autos de origem, denota-se que a referida audiência se realizou, conforme ata sob o ID 192148181, não mais subsistindo o interesse processual necessário para dar prosseguimento ao presente writ, o qual notoriamente perdeu seu objeto. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, incisos III e XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o presente mandado de segurança, JULGANDO-O EXTINTO, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 4 de abril de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora